Tribunal: TJBA
Processo: 8000341-60.2021.8.05.0058
Classe: Apelação
Relator(a): CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão julgador: CASSINELZA DA COSTA SANTOS LOPES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000341-60.2021.8.05.0058

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS DA COSTA BASTOS, ORISVALDO SANTANA FERREIRA, JEAN CARLOS SANTOS OLIVEIRA

APELADO: ANGELA MARIA COSTA SANTOS SOUZA e outros (21)

Advogado(s)
:
THIAGO ROCHA SANTANA, EDUARDO DA ROCHA REIS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORAS MUNICIPAIS. EXONERAÇÕES EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. GARANTIA DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 20 E 21 DO STF. AUSENTES INDÍCIOS DE AFRONTA À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. LIMITAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS QUE NÃO AFASTAM O DIREITO RECLAMADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO Nº
8000341-60.2021.8.05.0058
, de
Cipó
, que tem como Apelante o
MUNICÍPIO DE RIBEIRA DO AMPARO

e Apeladas
ANGELA MARIA COSTA SANTOS SOUZA E OUTRAS
.

Acordam os Desembargadores integrantes de uma das Turmas Julgadoras da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste Acórdão, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.